Tribunal: STF
Processo: ARE 762173
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    3. Agravo regimental não provido.